Tribunal: TJES
Processo: 0015324-23.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015324-23.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS FABRICIO NASCIMENTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
CARLOS FABRÍCIO NASCIMENTO

em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Serra/ES – Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

para condenar o apelante pela prática de crime do art. 129, § 9º, do Código Penal, na forma da Lei nº. 11.340/06, aplicando-lhe a pena de 05 (cinco) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Razões recursais do apelante requerendo a absolvição em razão de dúvida sobre a existência de excludente de ilicitude; absolvição ante a insuficiência de provas; e, subsidiariamente, fixação da pena-base no mínimo legal.

Contrarrazões

pelo pelo desprovimento do recurso. Parecer da d. Procuradoria de Justiça no mesmo sentido.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se
de apelação criminal interposta por

CARLOS FABRÍCIO NASCIMENTO

em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Serra/ES – Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

para condenar o apelante pela prática de crime do art. 129, § 9º, do Código Penal, na forma da Lei nº. 11.340/06, aplicando-lhe a pena de 05 (cinco) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Razões recursais do apelante requerendo a absolvição em razão de dúvida sobre a existência de excludente de ilicitude; absolvição ante a insuficiência de provas; e, subsidiariamente, fixação da pena-base no mínimo legal.

Uma vez p
resentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
conheço do recurso e passo à análise da irresignação recursal
.

Infere-se da denúncia que, no dia 02/07/2018, em Campina Grande, Serra/ES, o réu Carlos Fabrício Nascimento causou lesões corporais na vítima Jorgilane de Souza Vitorino, sua ex-companheira.

Para fins de comprovação da materialidade do crime do art. 129, §9º, do Código Penal, indispensável se faz a presença de exame de corpo de delito, eis que se trata de crime material cuja conduta deixa vestígios, nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal.

Dessa forma, o Laudo de Lesões Corporais da vítima confirma a materialidade do crime ao reconhecer que houve ofensa à sua integridade corporal, constando a presença de ferida corto contusa no nariz, de escoriações avermelhadas na coxa e joelho direitos e de discreta tumefação no pé direito.

Segundo narrou a vítima
na audiência de instrução e julgamento, estava em um bar com o réu quando este ficou com ciúmes dela, tendo ambos discutido no local. Posteriormente, já em casa, voltaram a discutir, sendo que nesse momento o réu se alterou e lhe agrediu, desferindo-lhe socos e chutes.

O réu, por sua vez, confirmou que houve a discussão, aduzindo que as agressões foram recíprocas, afirmando que a vítima quem deu inicio.

Importante destacar que a palavra da vítima no contexto dos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar possui especial relevância na elucidação dos fatos, carregando relevante valor probatório, principalmente quando apoiada nos demais elementos comprobatórios dos autos. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SENTENÇA PROFERIDA. TESE SUPERADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO IDENTIFICAÇÃO. DEPOIMENTO JUDICIAL DA VÍTIMA. DECLARAÇÃO DE TESTEMUNHA NA FASE INQUISITORIAL. SUFICIÊNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A decisão proferida pela Presidência desta Corte Superior, de não conhecer do agravo em recurso especial pelo óbice da Súmula n. 182 do STJ, não viola o princípio da colegialidade, por haver previsão regimental para tanto. 2. Conforme entendimento desta Corte, fica superada a alegação de inépcia da denúncia quando proferida sentença condenatória, sobretudo nas hipóteses em que houve o julgamento do recurso de apelação, que manteve a decisão de primeiro grau. 3.
Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios.
4. Na espécie, o réu foi condenado pelo crime de ameaça praticado contra a ex-namorada, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. As instâncias de origem demonstraram haver provas suficientes para lastrear o édito condenatório, notadamente as declarações de testemunha colhidas na fase inquisitorial e o depoimento judicial da ofendida. Assim, mostra-se inviável a absolvição do réu, sobretudo se considerado que, no processo penal brasileiro, em consequência do sistema da persuasão racional, o juiz forma sua convicção pela livre apreciação da prova, o que o autoriza a, observadas as limitações processuais e éticas que informam o sistema de justiça criminal, decidir livremente a causa e todas as questões a ela relativas, mediante devida e suficiente fundamentação, exatamente como observado nos autos. 5. Agravo regimental parcialmente provido, tão somente para afastar o óbice da Súmula n. 182 do STJ e conhecer do agravo, a fim de negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgRg no AREsp: 2027236 SP 2021/0390016-7, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2022).

Em que pese o acusado alegue a existência de agressões recíprocas, as declarações da vítima se mostram harmônicas e coerentes, bem como estão em consonância com o laudo de lesões corporais. Dessa forma, o réu não logrou êxito em comprovar que houve agressão por parte da vítima, ônus que lhe competia consoante previsão do art. 156 do Código de Processo Penal, de modo que a sua versão
se encontra inteiramente isolada no contexto dos autos. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL LESÃO CORPORAL MARIA DA PENHA ABSOLVIÇÃO LESÕES RECÍPROCAS AUSÊNCIA DE PROVAS DA INTENÇÃO DE LESIONAR IMPOSSIBILIDADE MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL INVIABILIDADE - MAIOR REDUÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CABIMENTO - APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ARTIGO 66, DO CÓDIGO PENAL IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA PREVISTA NO ARTIGO 77, DO CÓDIGO PENAL INVIABILIDADE - REQUERIMENTO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PRIMEIRO GRAU IMPOSSIBILIDADE - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO DEFENSOR DATIVO EM RAZÃO DO SERVIÇO PRESTADO NESSA FASE RECURSAL CABIMENTO APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A materialidade e autoria do crime de lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha restam comprovadas pelas palavras da vítima, bem como pelas demais provas produzidas, em especial pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais. 2.
Mostra-se isolada a tese defensiva de que as lesões foram recíprocas e da ausência de provas da intenção de lesionar, mormente quando se analisam as provas constantes dos autos, principalmente, a prova material produzida. Inexiste nos autos qualquer prova de que a vítima teria agredido o acusado, dando início as agressões. Inexiste qualquer comprovação de provocação injusta à pessoa do recorrente capaz de lhe autorizar o revide. Não bastasse, não se constata qualquer moderação na conduta do réu, eis que a vítima restou lesionada e conforme se infere do exame feito no réu, inexiste qualquer lesão sofrida pelo mesmo. As provas do caderno processual demonstram que o recorrente agiu com dolo de lesionar a vítima, tendo sido a vítima enfática em dizer que o mesmo a agrediu fisicamente. Assim, resta demonstrado que a intenção do réu era machucar a vítima, tendo agredido a mesma, vindo a causar-lhe a lesão descrita no laudo pericial.
3. Ao aplicar a pena-base, o culto Juiz a quo agiu com propriedade, prolatando sentença em plena harmonia com os ditames legais que regem os temas discutidos nesta ação penal, bem como analisou corretamente as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do CP, fundamentando-as de forma concreta, aplicando pena suficiente e necessária à reprovação do delito praticado pelo apelante. Sendo assim, tenho que há no caderno processual justificativa concreta e plausível a majorar a pena-base do recorrente. 4. Não há que se falar em maior redução da pena em razão da atenuante da confissão espontânea, eis que o apelante confessou parcialmente os fatos, haja vista que alegou que agiu em legítima defesa, portanto, trata-se in casu de confissão qualificada, a qual possui um peso menor do que a confissão pura e simples. Assim, tenho que coerente e razoável a redução da pena no quantum realizado em sede de sentença. 5. Não há que se falar em aplicação da atenuante genérica prevista no artigo 66 do Código Penal (coculpabilidade), quando não comprovada qualquer circunstância relevante, anterior ou posterior ao delito, que justificasse a incidência da mesma, eis que a mera alegação de alcoolismo não acarreta a aplicação da atenuante inominada. Ademais, inexiste nos autos qualquer comprovação de que o recorrente seja alcoólatra. 6. Não há como aplicar a suspensão condicional da pena prevista no artigo 77, do Código Penal, uma vez que presentes 04 (quatro) circunstâncias judiciais negativas, não autorizando assim a concessão do benefício. 7. Considerando o trabalho desenvolvido pelo Defensor Dativo em primeiro grau, tenho que o valor fixado a título de honorários em sede de sentença se mostra adequado. Por outro lado, tendo em vista o serviço prestado pelo Defensor Dativo nessa fase recursal, tendo apresentado o recurso de Apelação Criminal com suas respectivas razões recursais, necessário proceder nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil o arbitramento de honorários no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) pelo serviço prestado nesta instância, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo, em razão dos serviços prestados. 8. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-ES - APL: XXXXX20188080006, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 03/07/2019, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/07/2019)

Sendo assim, uma vez autoria e materialidade devidamente demonstradas, conta-se que existem provas suficientes para evidenciar a ocorrência do crime tipificado no art. 129, § 9º, do Código Penal, constatando-se ter o réu concorrido para a sua realização.

Quanto ao pleito de fixação da pena-base no mínimo legal, observa-se que o art. 129, §9º, do Código Penal dispõe como pena em abstrato o intervalo de 03 (três) meses a 03 (três) anos de detenção.

Analisando-se a sentença, nota-se que na 1ª fase da dosimetria o magistrado fixou a pena-base em 04 (quatro) meses de detenção, considerando desfavoráveis a culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime.

Na valoração negativa da culpabilidade e dos motivos foram utilizadas fundamentações inidôneas, uma vez que empregou-se elementos inerentes ao tipo penal, impondo-se a sua neutralização.

Sobre as consequências do crime, compulsando-se os autos não foi possível encontrar qualquer elemento capaz de comprovar o abalo emocional sofrido pela vítima. Assim, também é preciso neutralizar tal circunstância judicial.

No que concerne às circunstâncias do crime, a sentença dispõe que “
não favorecem o réu, eis que o acusado mostrou agressividade exacerbada na prática do delito
”, entendo ser idônea a sua valoração negativa, consoante a situação fática demonstrada nos autos.

Dessa forma, considerando a adoção da fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal, bem como a existência de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias.

Na segunda fase da dosimetria, reconhece-se a agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, de modo que se agrava a pena em 17 (dezessete) dias, alcançando-se a pena intermediária em 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento e de diminuição de pena, de modo que torna-se definitiva a pena de 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de reclusão, em regime inicial aberto.

Ante o exposto,

CONHEÇO

do recurso e

DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
reformando a dosimetria e reduzindo-se a pena para 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÕES CORPORAIS NA FORMA DA LEI MARIA DA PENHA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CRIMES PRATICADOS NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS AGRESSÕES RECÍPROCAS.
REFORMA DA DOSIMETRIA.
NEUTRALIZAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. A materialidade e a autoria do crime de lesões corporais foi constatada por meio do Laudo de Lesões Corporais, que constatou a existência de ofensa à integridade física da vítima, bem como pela prova oral produzida.

2. A palavra da vítima no contexto dos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar possui especial relevância na elucidação dos fatos, carregando relevante valor probatório, principalmente quando apoiada nos demais elementos comprobatórios dos autos.

3. Em que pese o acusado alegue a existência de agressões recíprocas, as declarações da vítima se mostram harmônicas e coerentes, bem como estão em consonância com o laudo de lesões corporais, de modo que o réu não logrou êxito em comprovar que houve agressão por parte da vítima, ônus que lhe competia consoante previsão do art. 156 do Código de Processo Penal.

4. Neutralização da culpabilidade, dos motivos e das consequências do crime e manutenção da valoração negativa das circunstâncias.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da E. Relatora.